Tribunal: TJES
Processo: 5026669-65.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026669-65.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDNA HOLLUNDER DE SOUZA e outros

APELADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO ONCOLÓGICO BEVACIZUMABE. FALECIMENTO DA BENEFICIÁRIA. EXTINÇÃO PARCIAL SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ALCANCE TEMPORAL DO DISPOSITIVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO QUANTO À ABUSIVIDADE DA NEGATIVA DE COBERTURA. EMBARGOS DO ESPÓLIO PROVIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS DA OPERADORA DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que, em apelação cível e apelação adesiva, deu parcial provimento aos recursos para extinguir o processo sem resolução de mérito quanto ao pedido cominatório de fornecimento da medicação Bevacizumabe, em razão do falecimento da autora no curso da lide; elevar a condenação por danos materiais, diante de erro material na soma das notas fiscais; e adequar, de ofício, os consectários legais da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o dispositivo do acórdão deve ser integrado para esclarecer que a extinção sem resolução de mérito do pedido cominatório de fornecimento do Bevacizumabe limita-se ao período posterior ao falecimento da autora; (ii) estabelecer se há omissão ou contradição no acórdão quanto à abusividade da negativa de cobertura, à aplicabilidade temporal da Lei nº 14.454/2022, à incidência do art. 24 da LINDB e à condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração podem exercer função integrativa quando a redação do dispositivo exige esclarecimento para harmonizar o comando decisório com a fundamentação do acórdão, sem alteração da ratio decidendi nem do resultado do julgamento.

O falecimento da beneficiária no curso da lide acarreta perda superveniente do objeto apenas quanto ao custeio futuro do tratamento, por se tratar de obrigação personalíssima de fazer, sem atingir prestações já cumpridas durante a vigência da tutela de urgência.

A extinção sem resolução de mérito do pedido cominatório de fornecimento do Bevacizumabe possui eficácia prospectiva e limita-se ao período posterior ao óbito da autora, não autorizando restituição de valores custeados pela operadora enquanto a beneficiária estava viva.

O acórdão embargado enfrenta de forma suficiente a controvérsia sobre a natureza do Rol da ANS, a aplicabilidade da Lei nº 14.454/2022 e a tese da taxatividade mitigada, ao concluir que, em todos os períodos examinados, havia jurisprudência consolidada sobre a obrigatoriedade de cobertura de tratamentos oncológicos.

A negativa de cobertura de medicamento oncológico prescrito por médico assistente, ainda que em uso off-label, é abusiva, pois a operadora não pode substituir o profissional responsável na definição do tratamento adequado à doença coberta.

O medicamento Bevacizumabe possui registro na ANVISA, previsão nas Diretrizes de Utilização Terapêutica da ANS e respaldo técnico-científico, de modo que não se caracteriza como tratamento estranho ao sistema regulatório de saúde suplementar.

O art. 24 da LINDB não protege a negativa de cobertura que, no momento em que praticada, já contrariava a jurisprudência consolidada sobre a obrigatoriedade de custeio de tratamento oncológico prescrito por médico assistente.

A ausência de menção nominal a todos os dispositivos legais invocados pela parte não configura omissão quando o acórdão enfrenta as questões relevantes e suficientes à solução da controvérsia.

A condenação por danos morais não contradiz a fundamentação do acórdão, pois o julgado não reconhece dúvida razoável sobre a licitude da negativa, mas afirma expressamente a abusividade da conduta da operadora.

O pedido de prequestionamento não exige manifestação adicional sobre cada dispositivo legal mencionado, quando a tese jurídica controvertida foi suficientemente debatida e decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração do Espólio providos, sem efeitos infringentes. Embargos de declaração da Unimed desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração opostos pelo Espólio de Edna Hollunder de Souza, e sob igual votação, negar provimento aos aclaratórios da Unimed Vitória, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Espólio de Edna Hollunder de Souza (ID 20026038) e por Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico (ID 20094483) contra o acórdão proferido por esta 4ª Câmara Cível (ID 19775568), que, à unanimidade, conheceu e deu parcial provimento à apelação cível e à apelação adesiva, e, sob igual votação, de ofício, corrigiu os consectários da condenação.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os embargos.

I. Dos embargos opostos pelo Espólio de Edna Hollunder de Souza.

A embargante sustenta a ocorrência de omissão no acórdão, ao argumento de que, conquanto a fundamentação tenha explicitado que a perda superveniente do objeto recai exclusivamente sobre o pedido cominatório de custeio futuro do tratamento, isto é, sobre a obrigação de fornecer o medicamento após o falecimento da beneficiária, o dispositivo não reproduziu essa ressalva temporal, limitando-se a consignar a extinção sem resolução de mérito
“quanto ao pedido cominatório de fornecimento da medicação”
, sem qualquer marco.

Aduz que essa imprecisão redacional pode induzir, na fase de cumprimento de sentença, interpretação equivocada, com risco de a operadora pretender a restituição dos valores referentes às aplicações realizadas e custeadas sob a tutela de urgência enquanto a beneficiária ainda estava viva.

Como se sabe, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível em hipóteses excepcionais, quando a omissão reconhecida implica a necessidade de modificação do julgamento para evitar contradição lógica entre os fundamentos e o dispositivo da decisão.

No caso, todavia, não se trata propriamente de efeito infringente, já que não se altera a ratio decidendi nem o resultado do julgamento, mas de integração do dispositivo à fundamentação já firmada, a fim de evitar interpretação dissociada do que efetivamente foi decidido.

Com efeito, a fundamentação do voto condutor foi inequívoca ao tratar da questão: consignou-se expressamente que “
o direito ao tratamento de saúde é personalíssimo e intransmissível, e o óbito da beneficiária no curso da lide acarreta a perda superveniente do objeto quanto ao pedido cominatório de
custeio futuro do tratamento (a obrigação de fazer ou de fornecer o medicamento após o falecimento)
, devendo ser declarada extinta a obrigação
”.

Na sequência imediata, o voto reforçou que
“a demanda não se esgota na obrigação de fazer, subsistindo os pleitos de cunho patrimonial”,
legitimando o Espólio a prosseguir quanto às pretensões indenizatórias.

Não há, em nenhum trecho da fundamentação, qualquer afirmação que estenda a perda do objeto às prestações já cumpridas ou à eficácia da tutela de urgência quanto ao período anterior ao óbito.

Ocorre que o dispositivo, tomado em sua literalidade, consignou a extinção sem resolução de mérito “
especificamente, quanto ao pedido cominatório de fornecimento da medicação”
, sem reproduzir o marco temporal que orienta toda a fundamentação.

Dessa forma, embora a fundamentação revele, com suficiente nitidez, que a extinção sem resolução de mérito alcançou apenas o fornecimento futuro da medicação, mostra-se pertinente o aclaramento pretendido, a fim de evitar qualquer dúvida interpretativa quanto ao alcance do dispositivo, afinal, o dispositivo do acórdão deve ser compreendido em harmonia com os fundamentos que o antecedem, de modo que a extinção do pedido cominatório não pode ser interpretada como afastamento da cobertura relativa ao tratamento realizado enquanto viva a autora, tampouco como autorização para restituição de valores despendidos pela operadora durante a vigência da tutela de urgência.

A extinção sem resolução de mérito, fundada na perda superveniente do objeto, possui eficácia prospectiva e se refere exclusivamente à impossibilidade de continuidade do fornecimento da medicação após o falecimento da beneficiária, não atingindo, portanto, a análise da abusividade da negativa de cobertura ocorrida em vida, nem comprometendo os efeitos patrimoniais decorrentes dessa conduta.

Sob essa perspectiva, o acolhimento dos aclaratórios não implica modificação substancial do julgado, tampouco alteração do resultado anteriormente proclamado. Trata-se apenas de explicitação do alcance lógico-jurídico da fundamentação já existente, a fim de conferir maior precisão ao comando decisório e prevenir controvérsia indevida em eventual fase subsequente.

É oportuno destacar que os embargos de declaração, nesse ponto, cumprem sua função integrativa, pois buscam harmonizar o dispositivo com a fundamentação do acórdão, sem reabrir o mérito da controvérsia e sem produzir efeitos infringentes.

Assim, deve ser aclarado que a extinção do processo sem resolução de mérito, quanto ao pedido cominatório de fornecimento da medicação Bevacizumabe, limita-se ao período posterior ao falecimento da autora, permanecendo hígidas as demais conclusões do acórdão, inclusive quanto às condenações patrimoniais impostas à operadora.

II. Dos embargos opostos por Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico.

Lado outro, em relação aos aclaratórios da Unimed Vitória, não há omissão ou contradição a ser corrigida, na medida em que todas as questões agora suscitadas pela embargante, como a aplicabilidade temporal da Lei nº 14.454/2022, natureza do Rol da ANS, suposta dúvida razoável amparadora da recusa e correlata exclusão dos danos morais, todas foram expressa e exaustivamente enfrentadas pelo voto condutor, que concluiu, de forma fundamentada, que, independentemente da oscilação legislativo-jurisprudencial sobre a taxatividade do Rol da ANS, havia “
absoluta unanimidade jurisprudencial quanto à obrigatoriedade de cobertura de tratamentos oncológicos
” em todos os períodos analisados, e que o medicamento Bevacizumabe, por estar expressamente contemplado no Anexo II da RN nº 465/2021 (Diretrizes de Utilização Terapêutica), não se enquadrava na hipótese de procedimento “fora do rol” a exigir os critérios excepcionais da tese vinculante do STF na ADI 7.265/DF.

Vejamos ementa do julgado embargado:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. MEDICAMENTO ONCOLÓGICO (BEVACIZUMABE). USO OFF-LABEL. FALECIMENTO DA PARTE. EXTINÇÃO PARCIAL DO FEITO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. REVISÃO DO QUANTUM. CONSECTÁRIOS LEGAIS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo espólio de Edna Hollunder de Souza e apelação adesiva manejada por Unimed Vitória em face de sentença que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais, reconheceu a abusividade da negativa de cobertura do medicamento oncológico Bevacizumabe (Avastin), condenando a operadora ao custeio do tratamento, ao pagamento de danos materiais e morais .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se o falecimento da autora no curso do processo acarreta nulidade da sentença e extinção do feito; (ii) estabelecer se é lícita a negativa de cobertura de medicamento oncológico prescrito em uso off-label; (iii) determinar se são devidos danos materiais e morais e em que extensão; (iv) definir os critérios de atualização monetária e juros aplicáveis à condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O falecimento da parte autora acarreta a perda superveniente do objeto quanto à obrigação de fazer, por se tratar de direito personalíssimo, impondo a extinção sem resolução do mérito nesse ponto. Lado outro, as pretensões indenizatórias possuem natureza patrimonial e transmitem-se aos herdeiros, legitimando o espólio a prosseguir na demanda.

A negativa de cobertura de medicamento oncológico prescrito por médico assistente, ainda que em uso off-label, é abusiva, pois não compete à operadora definir o tratamento da doença coberta.

O rol da ANS não limita a cobertura em casos de tratamento oncológico, sendo irrelevante sua natureza (taxativa ou exemplificativa) diante da proteção à vida e à saúde.

O medicamento Bevacizumabe possui registro na ANVISA e previsão em diretrizes da ANS, além de respaldo científico e prescrição médica idônea.

As notas fiscais em nome da consumidora comprovam o desembolso e ensejam o reembolso integral, sendo incabível limitação por tabela da operadora diante da negativa indevida.

A soma dos valores comprovados revela erro material na sentença, devendo os danos materiais corresponder ao total efetivamente despendido.

A recusa indevida de cobertura em contexto de doença grave neoplásica gera dano moral, pois extrapola o mero inadimplemento contratual e atinge a esfera existencial da paciente.

O valor fixado a título de danos morais deve ser mantido por ausência de impugnação específica quanto ao quantum pela parte autora.

A taxa SELIC é aplicável como índice único de correção e juros, devendo sua incidência observar a distinção entre correção monetária (desde o desembolso até a citação) e juros moratórios (a partir da citação), evitando bis in idem.

IV. DISPOSITIVO

Recursos parcialmente providos.

A premissa sobre a qual a embargante constrói o argumento do art. 24 da LINDB
1
, de que a negativa estaria genericamente amparada por orientação geral pacífica sobre a taxatividade do Rol da ANS, foi especificamente enfrentada e afastada pelo voto, que demonstrou, com base em vasta jurisprudência específica do Superior Tribunal de Justiça sobre o próprio medicamento em questão, não haver “qualquer margem razoável de dúvida quanto à ilicitude da recusa perpetrada pela operadora”, à época da negativa. Vejamos:

“ O cerne do apelo adesivo consubstancia-se na tese de que a negativa de cobertura do medicamento Bevacizumabe teria sido lícita, ante o caráter
off label
da prescrição (em desacordo com a bula) e da ausência de cobertura obrigatória no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS.

Primeiramente, esclareço que sempre foi considerada abusiva e ilícita a recusa do plano de saúde quanto à cobertura de medicamento oncológico prescrito pelo médico, ainda que em caráter experimental ou fora das hipóteses previstas na bula
(off label),
porquanto não competiria à operadora a definição do diagnóstico ou do tratamento para a moléstia coberta pelo plano contratado. (REsp n. 2.197.542/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 20/10/2025, DJEN de 23/10/2025.)

Esclareço, por oportuno, que a negativa administrativa imposta à de cujus ocorreu em 16/04/2021, conforme se extrai do ID 15857667. Àquela altura, o entendimento prevalecente — e absolutamente consolidado — no Superior Tribunal de Justiça era o de que o
Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS possuía natureza meramente exemplificativa,
funcionando como piso mínimo de cobertura, jamais como limite máximo das obrigações das operadoras.

Posteriormente, entre junho e 21 de setembro de 2022, sobreveio o julgamento dos EREsp 1.886.929 e 1.889.704, no qual a Corte de Cidadania uniformizou a compreensão de que o rol seria
taxativo com mitigadores
. Na sequência, em 21 de setembro de 2022, entrou em vigor a Lei nº 14.454/2022, que, em reação expressa ao precedente do STJ, modificou a Lei dos Planos de Saúde para restabelecer a natureza referencial do rol, condicionada ao preenchimento de determinados critérios.

Ocorre que — e este é o ponto nevrálgico —
em todos esses períodos
, antes e depois da oscilação legislativo-jurisprudencial,
havia absoluta unanimidade jurisprudencial quanto à obrigatoriedade de cobertura de tratamentos oncológicos
, independentemente: (i) da natureza — exemplificativa ou taxativa — atribuída ao Rol da ANS; (ii) de o medicamento constar ou não desse rol; (iii) de a indicação ser
off label
; (iv) de haver alegação de suposto caráter experimental.

A razão é simples: no tratamento de câncer, a integridade física e a própria vida do paciente constituem bens jurídicos superiores, cuja tutela não pode ser condicionada a limitações burocráticas, restrições contratuais abusivas ou diretrizes administrativas de caráter meramente orientativo. A propósito:

“(...).
É abusiva a recusa do plano de saúde quanto à cobertura de medicamento prescrito pelo médico, ainda que em caráter experimental ou fora das hipóteses previstas na bula (off label), porquanto não compete à operadora a definição do diagnóstico ou do tratamento para a moléstia coberta pelo plano contratado”
. (REsp n. 2.197.542/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 20/10/2025, DJEN de 23/10/2025.)“(...).
As operadoras de plano de saúde devem fornecer medicamento para tratamento oncológico. Precedentes"
(AgInt no REsp n. 1.959.910/DF, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 30/9/2022).
"(...). A

natureza taxativa ou exemplificativa do aludido rol seria desimportante à análise do dever de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer, em relação aos quais há apenas uma diretriz na resolução da ANS"
(AgInt no REsp n. 1.949.270/SP, relator Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 24/2/2022).
"(...). É

abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de fármaco off-label, ou utilizado em caráter experimental"
(AgInt no AREsp 1.653.706/SP, Terceira Turma, DJe 26/10/2020).
“
(...). 4. A recusa de cobertura de medicamento registrado na ANVISA, prescrito para tratamento oncológico, com base exclusivamente na ausência de previsão no rol da ANS, é indevida, conforme jurisprudência pacífica do STJ (
AgInt no REsp 2.108.594/SP),
sendo aplicável à espécie a Súmula 83 do STJ. (...)”;

(AREsp n. 2.823.624/PA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025.).

A jurisprudência do c.STJ era — e continua sendo — torrencial no sentido de que para o tratamento do câncer, o plano de saúde não pode interferir na escolha terapêutica do médico, mas apenas custear aquilo que o contrato se comprometeu a garantir: a preservação da saúde e da vida do beneficiário.

Inclusive, especificamente sobre o medicamento oncológico
Bevacizumabe
em questão, o c.STJ ressaltou:
“Segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente,
ainda que se trate de fármaco off-label, ou utilizado em caráter experimental"
(AgInt no AREsp n. 1.653.706/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 26/10/2020)”
. (REsp n. 2.207.733/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 1/12/2025, DJEN de 4/12/2025.)

Desse modo, considerado o panorama jurisprudencial vigente à época da negativa, bem como o subsequente desenvolvimento legislativo e interpretativo — tanto no julgamento dos EREsp 1.886.929 e 1.889.704 quanto na edição da Lei nº 14.454/2022 —, não havia, nem poderia haver, qualquer margem razoável de dúvida quanto à ilicitude da recusa perpetrada pela operadora, porquanto sob qualquer ângulo jurídico de análise — constitucional, infraconstitucional, contratual ou principiológico —, a negativa de cobertura do tratamento oncológico prescrito à paciente configurou prática abusiva e desproporcional, frontalmente incompatível com os deveres anexos de cooperação, lealdade e boa-fé objetiva que regem os contratos de saúde suplementar.

Quanto à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 7.265/DF, que conferiu interpretação conforme a Constituição ao art. 10, § 12, da Lei nº 9.656/98, de modo a estabelecer que o rol deve ser compreendido como taxativo mitigado, admitindo-se a cobertura de procedimentos não expressamente nele previstos, desde que observados determinados critérios técnico-científicos, entendo que a mesma se mostra
inaplicável
ao caso concreto em exame, uma vez que, como afirmado pela apelante principal,
o medicamento oncológico Bevacizumabe não se apresenta como elemento estranho ao sistema regulatório da ANS,
como alegado pela Unimed Vitória.

Isso porque, o referido fármaco encontra-se expressamente
contemplado no Anexo II da RN nº 465/2021 (Diretrizes de Utilização Terapêutica) anexas aos autos (ID’s
15857668
e
15857669
, fl. 02)
, sendo reconhecido pela própria agência reguladora como agente antineoplásico injetável, e tal circunstância evidencia que o tratamento prescrito não se situa fora do âmbito de cobertura regulatória, mas, ao contrário, insere-se no contexto das
terapias oncológicas admitidas pela ANS.

Desse modo, não se está diante de hipótese típica de procedimento “fora do rol”, a exigir a incidência dos critérios excepcionais fixados pelo Supremo Tribunal Federal, mas sim de situação em que o medicamento possui reconhecimento normativo da Agência Nacional de Saúde, aliado à prescrição médica fundamentada e à gravidade da patologia (neoplasia maligna cerebral). Ademais, a obrigação de fazer restou prejudicada pelo falecimento da autora, o que também tornaria inexigível a análise dos critérios cumulativos estabelecidos pelo Supremo Tribunal.

Mas, ainda que assim não fosse, o exame dos autos revela que o tratamento prescrito reunia respaldo técnico e científico de alto grau, evidenciado não apenas por laudos médicos detalhados, mas por Nota Técnica nº 1830/2019 (ID 15857671) e documento intitulado “Diretrizes de Tratamentos Oncológicos da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica (SBOC)” – ID 15857670, aliado aos laudos médicos (ID’s 15857660 e 15857661) demonstrando a inexistência de alternativas eficazes disponíveis no rol da ANS e a eficácia e segurança do tratamento à luz da medicina baseada em evidências de alto grau,. Assim, mesmo sob o crivo mais restritivo da jurisprudência vinculante atual, a negativa de cobertura permaneceria, de todo modo, ilegítima.) Grifado.

Assim, não se cuida de aplicação retroativa de nova interpretação jurídica à situação pretérita consolidada, mas de reconhecimento da abusividade de conduta que, à luz da jurisprudência então aplicável ao caso concreto, já se mostrava indevida. De todo modo, a orientação superveniente acerca da taxatividade mitigada do rol da ANS é, em tese, mais restritiva à cobertura assistencial do que aquela anteriormente predominante na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Logo, não há falar em surpresa decisória em prejuízo da operadora, tampouco em invalidação retroativa de ato praticado sob orientação geral mais favorável, pois a negativa impugnada não se apoiava em situação jurídica estabilizada, mas em interpretação já incompatível com a jurisprudência específica aplicável ao tratamento oncológico prescrito.

A ausência de citação nominal do art. 24 da LINDB ou dos demais dispositivos do Código Civil e da Lei nº 9.656/98 invocados não configura omissão, porquanto o julgador não está obrigado a rebater individualmente cada fundamento legal suscitado pela parte, bastando o enfrentamento das questões relevantes e imprescindíveis ao deslinde da controvérsia — o que se deu de forma robusta no caso concreto.

Tampouco se verifica a contradição alegada entre o reconhecimento de dúvida razoável e a manutenção dos danos morais, na medida em que o voto não reconheceu, em nenhum momento, a existência de dúvida razoável; ao contrário, foi enfático ao afastá-la expressamente. A premissa da contradição é, portanto, inteiramente estranha ao conteúdo do que efetivamente foi decidido.

O que pretende a embargante, em essência, é a reabertura de debate já exaurido na decisão colegiada, sob o pretexto de omissão e contradição, quando, na realidade, busca reforma do julgado por via inadequada. Convém recordar que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que enfrente as questões relevantes e apresente fundamentação suficiente à solução da controvérsia.

O que se observa, em verdade, é que a embargante pretende rediscutir o próprio mérito do julgamento, buscando novo exame da legalidade da negativa de cobertura e da extensão de sua responsabilidade civil. Tal pretensão, contudo, não encontra guarida na estreita via dos embargos de declaração.

Mero inconformismo com o resultado do julgamento não autoriza o manejo dos embargos de declaração, medida de natureza excepcional, cujo cabimento se restringe às hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC.

Quanto ao pedido de
prequestionamento
expresso, observo que a matéria foi suficientemente analisada e decidida no acórdão embargado, de modo que se tem por prequestionada, sendo dispensável qualquer manifestação adicional sobre dispositivos legais não expressamente mencionados, na linha da jurisprudência consolidada de que o prequestionamento se satisfaz com o efetivo debate da tese jurídica, independentemente da citação numérica do dispositivo de lei.

III. Dispositivo.

Ante o exposto, conheço de ambos os embargos de declaração e: (a)
dou provimento
aos embargos opostos pelo
Espólio de Edna Hollunder de Souza
, sem efeitos infringentes, apenas para explicitar na parte dispositiva que a extinção sem resolução de mérito do pedido cominatório de fornecimento da medicação Bevacizumabe limita-se ao período posterior ao falecimento da autora, permanecendo inalterados os demais termos do acórdão embargado; e (b)
nego provimento
aos embargos opostos por Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico, por inexistência dos vícios do art. 1.022 do CPC.

É como voto.

1
Art. 24. A revisão, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, quanto à validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa cuja produção já se houver completado levará em conta as orientações gerais da época, sendo vedado que, com base em mudança posterior de orientação geral, se declarem inválidas situações plenamente constituídas. (Incluído pela Lei nº 13.655, de 2018)

Recursos parcialmente providos.